Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA DE NUMERÁRIO EM CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez que o Executado/Agravante está representado pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, é de difícil demonstração a impenhorabilidade dos valores na conta bloqueada do Executado.
2. Com base nos princípios da ampla defesa e da cooperação, é recomendável que o Judiciário determine a expedição de ofícios às instituições financeiras com o fito de avaliar eventual impenhorabilidade de valores bloqueados. 2.1. Tal medida atende os interesses, de um lado, do Executado, porquanto condizente com o devido processo legal; de outro lado, resguarda o interesse do Exequente no que tange à possível alegação ulterior de nulidade da penhora por ter recaído sobre verbas impenhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.